Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE.
1. Não sendo constatado qualquer equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de origem, indefere-se o pedido de novos cálculos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.